Tribunal: STF
Processo: HC 58614
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-06
Data de publicação: 1981-02-06

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. A REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA TABELA,
OU AINDA A LIBERAÇÃO DO PREÇO POSTERIORES A INFRINGENCIA DA REGRA
PENAL NÃO AFETA A PUNIBILIDADE DO FATO TIPICO ANTERIOR. CONSOANTE
DISPÕE O ART-3. DO CÓDIGO PENAL: "A LEI EXCEPCIONAL OU TEMPORARIA,
EMBORA DECORRIDO O PERIODO DE SUA DURAÇÃO OU CESSADAS AS
CIRCUNSTANCIAS QUE A DETERMINARAM, APLICA-SE AO FATO PRATICADO
DURANTE SUA VIGENCIA".
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.